Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. BINÔNIMO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEMONSTRADA. REDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo réu decorrem do poder familiar, visto que a autora é sua filha e sua fixação se rege pelo binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
2. As necessidades da menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. É cediço que a fixação dos alimentos com base no salário-mínimo é mais comum quando o réu não tem uma renda formal ou fixa, como em casos de trabalhadores informais, autônomos ou desempregados. 3.1. Quando há emprego fixo, o objetivo é garantir que a pensão seja proporcional à renda do genitor, considerando suas possibilidades econômicas e as necessidades do alimentando (filho).
4. Apelos conhecidos; apelo do réu não provido e apelo da autora parcialmente provido.